Tribunal: TJDFT
Processo: 0725277-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

1. Não há falar em penhora do imóvel, porquanto tal ponto sequer foi ventilado pela parte na instância embrionária. Ademais, o próprio agravante alega desacerto da decisão hostilizada ao argumento de que “não havia pedido a penhora do imóvel, mas sim dos direitos aquisitivos da ré sobre o imóvel, conforme art. 835, XII, do Código de Processo Civil”. Recurso parcialmente conhecido.
2. Cinge-se a discussão sobre a possibilidade de os direitos aquisitivos de imóvel gerador de taxas condominiais inadimplidas amparar a pretensão do condomínio credor, mesmo sem registro do negócio jurídico, a despeito da existência de contrato particular de compra e venda.
3. A inércia da parte agravada e do vendedor em promover tal registro acaba maculando os interesses da coletividade condominial (art. 1.336, inciso I, do Código Civil), que, conseguintemente, suporta os custos de manutenção comuns aos condôminos. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) passou a perfilhar do entendimento de que é possível inclusive a própria penhora dos imóveis, em caso de dívida condominial, mesmo que o proprietário consignado na matrícula do imóvel não tenha participado da fase cognitiva (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1906584/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021).
4. Assim, não havendo óbice à penhora do próprio bem imóvel com registro em nome de terceiro/proprietário que não participou de ação de cobrança de dívida condominial (AgInt nos EDcl no REsp 1906584/RJ), a fortiori, não vislumbro razão para infirmar a determinação de penhora de direitos aquisitivos da parte agravada/devedora, em razão de contrato de compra e venda colacionado na origem, mesmo sem ter sido levado a registro, sob pena de se alijar a máxima de que o próprio imóvel deve garantir a dívida condominial por ele gerada, em subversão ao art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e ao art. 1.715, caput, do CC.
5. No mais, cumpre ressaltar que o prestígio ao direito material da parte credora, em detrimento da situação irregular confere maior efetividade ao título e, por consequência, ao próprio processo, mormente porque os direitos aquisitivos da parte agravada – independentemente de registro – possuem valor econômico e devem garantir o adimplemento da dívida em debate. Precedentes desta Corte.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.